Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703041-52.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITA PEREIRA DA CUNHA RECORRIDO: R.R COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 20475003), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, devendo comprovar com outros documentos a sua alegada condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício e de oportunização para recolhimento das custas e preparo, e/ou não conhecimento do recurso. Brasília, 29 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora